Tribunal: STF
Processo: ARE 1333142
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIZAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE PELO IMPOSTO - POSSIBILIDADE - INTUITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
    - Ante a inequívoca constatação de que a propriedade do automóvel alienado em garantia é do credor fiduciário, não há dúvida de que o mesmo é responsável pelo IPVA decorrente da propriedade do referido bem.
    - Ausente o intuito protelatório, quando da apresentação dos embargos de declaração, não há como falar em aplicação de multa” (pág. 1 do documento eletrônico 13).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, c e d da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 145, § 1°; 146, III, a; e 155, III, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual 14.93712003), concluiu que o recorrente, arrendante, figura como responsável solidário pelo pagamento do IPVA em discussão nestes autos.
    Dessa forma, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEI Nº 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE 1.030.879-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI ESTADUAL N. 6.606/1989. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 938.514-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.139.205-AgR/SP e ARE 1.123.953/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.136.843-AgR/SP e ARE 1.136.903-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.080.356-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.096.365/SP e ARE 1.130.178/SP, de minha relatoria.
    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alíneas c e d do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido teria julgado válida lei ou ato de governo local contestado contra a Constituição ou ter julgado válida lei local contestada em face de lei federal, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator